Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013526-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 497.712.802-87 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS SANTOS - CPF: 862.380.192-04 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2. VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ODAIR JOSE DA SILVA
PACIENTE: LEANDRO DE JESUS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANCORADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – MÉTODO SOFISTICADO DE OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido –
13 quilos de cocaína
-, transportado na porta traseira do veículo que o paciente conduzia. As circunstâncias do fato são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, ante a periculosidade do beneficiário.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, resta inviável a substituição do cárcere por providências cautelares menos onerosas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013526-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

DR. ODAIR JOSE DA SILVA

PACIENTE(S):

LEANDRO DE JESUS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO DE JESUS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU 1005076-25.2022.8.11.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o
“paciente é primário, possui ótimos antecedentes, família estruturada e residência fixa localizada residente na rua Flora de Rondônia, n. 235, na cidade e comarca de Ouro Preto do Oeste-RO”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 134628182
),
com documentos (IDs 134643151/134643167).

O pedido liminar foi indeferido (ID 134948667).

O Juízo singular prestou informações (ID 135192679).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 4. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 136003699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.7.2022, o Juízo singular, mediante requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pela autuada possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da suspeita.

Consoante se verifica dos autos, notadamente dos depoimentos das testemunhas e condutores, a equipe de Policiais “realizavam comando no km 287.0 da BR 070, no município de Primavera Do Leste/MT, oportunidade em que abordaram Leandro De Jesus Santos, conduzindo o veículo TÁXI, marca/modelo FIAT/SIENA ESSENCE, placas OXL6I55. Após conversas, o condutor relatou que reside em Ouro Preto D'Oeste - RO e que estaria viajando para Goiânia - GO. Ao ser indagado sobre o motivo, origem e destino da viagem, ele apresentou respostas contraditórias e inconclusivas, fato que gerou suspeição e levou ao aprofundamento da abordagem. Deu-se então início a busca minuciosa no veículo, ocasião em que foram encontrados 13 Tabletes de substância análoga à paste base de cocaína ocultos no interior das portas traseiras do veículo, totalizando 13.118,39 gramas (conforme pesagem oficial da POLITEC). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante, em tese, pela prática de crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33 c/c art. 40 da Lei 11.343/06. Ressalta-se que além do ilícito e do veículo envolvido, foram apreendidos 01 aparelho celular da marca Motorola e a R$ 517,00 reais em espécie”.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes, a quantidade da substância entorpecente apreendida, o recebimento de valor pelo transporte do entorpecente que, segundo consta, tinha como destino a cidade de Goiânia/GO são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar do Investigado se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita.

Ainda, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder da Autuada, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado LEANDRO DE JESUS SANTOS qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 134643151)

Em 3.8.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente por tráfico de drogas interestadual - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (PJe 1º grau NU 1005431-35.2022.11.0037).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de drogas [de Ouro Preto do Oeste/RO para Goiânia/GO], extraídos da apreensão de 13,118kg (treze quilos, cento e dezoito gramas) de pasta-base de cocaína no interior do veículo conduzido pelo paciente [Fiat/Siena Essence, placas OXL6I55], na rodovia BR 070, Km 287.0, no Município de Primavera do Leste/MT
.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida [mais de treze quilos], com valor comercial passível de ser estimado em R$286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Todavia,
as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas
“sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
e ID
134643163) e tem endereço certo no Município de Ouro Preto do Oeste/RO [Rua Flora de Rondônia, nº 235, Setor Industrial - CEP 76920-000 - ID 134643165].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021).

Noutro giro, identifica-se, em tese, a figura do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), que se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, aqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso semelhante o c. STJ decidiu:

“2. Embora as instâncias a quo tenham mencionado a expressiva quantidade de droga apreendida (12,86 kg de cocaína) [...] 3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Ordem concedida, inclusive observada a Recomendação CNJ n. 62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas alternativas à prisão fundamentadamente.”
(HC nº 639.918/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.6.2021)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo e pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, quando a causa de diminuição for aplicada em seu redutor máximo [dois terços], por entender que essa “modalidade” apresenta
“contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Outrossim, após o advento da Lei n. 12.403/2011, a liberdade provisória mediante prestação de fiança tem sido admitida em qualquer crime, seja qual for pena mínima prevista (Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403/2011. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 194).

Com efeito, seria um contrassenso exigir a prestação pecuniária
“daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas”
(TRF-4 - HC nº 198946120104040000/SC - Relator: Des. Artur César de Souza - 14.7.2010), especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto da fiança, a qual é garantida justamente por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor estimado da droga transportada [
duzentos e oitenta e seis mil reais
], a representação por advogado particular e o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos],
mostra-se razoável a fixação da fiança no
valor de R$36.360,00 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais), correspondente a 30 (trinta) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) prestação de fiança
no
valor de R$36.360,00 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais); 2)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura,
após a citação do paciente e o devido recolhimento da fiança
, observadas as demais medidas cautelares impostas
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS N. 1013526-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ODAIR JOSÉ DA SILVA

PACIENTE: LEANDRO DE JESUS SANTOS

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

VOTO:

Exmo. Des. PAULO DA CUNHA:

Como relatado pelo Exmo. Des. Marcos Machado, cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de Leandro de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por ter convertido a sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado (interestadualidade).

Sustenta-se, em síntese, a prisão preventiva está fundamentada apenas na gravidade abstrata da conduta, inexistindo efetivo risco processual, notadamente diante dos bons predicados do paciente. Aduz, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Compreendo, porém, que a prisão preventiva imposta ao paciente está adequadamente fundamentada, pois se apontou elemento objetivo a demonstrar a periculosidade do agente e a gravidade objetiva da conduta, em especial diante da grande quantidade de entorpecente apreendido [
mais de 13 quilos de cocaína
], sua forma de acondicionamento [
droga oculta na porta traseira do veículo
], somada, ainda, à interestadualidade [
paciente saiu de Ouro Preto do Oeste/RO com destino a Goiânia/GO
].

As condições pessoais favoráveis não são óbice à decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com elementos objetivos, a gravidade objetiva da conduta tida por criminosa e a periculosidade do agente.

Não destoa disso a compreensão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DAS DROGAS -
1KG DE COCAÍNA
. GRAVIDADE CONCRETA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. PEÇA OPINATIVA. NÃO VINCULAÇÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. No caso,
a custódia encontra-se suficientemente fundamentada na expressiva quantidade e reprovável natureza dos entorpecentes apreendidos - um tijolo de cocaína pesando 1kg -, transportada na porta do passageiro do veículo que o agravante e corréu conduziam
. Circunstâncias são suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, obstando novas condutas.

3. Com efeito,
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 162.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022.)

Assim, no caso em análise, compreendo que há objetiva e concreta fundamentação para a imposição da custódia cautelar do paciente, como forma de preservar a ordem pública e, pelas circunstâncias acima explicitadas, revelam-se igualmente incabíveis as providências cautelares menos onerosas.

Inclusive, entendo não ser possível qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Filio-me à compreensão de que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob esse aspecto de futura pena, “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Não se pode alijar o próprio Ministério Público de ter a oportunidade de comprovar que, eventualmente, a conduta criminosa atribuída ao paciente não seja eventual, mas duradoura e reiterada, especialmente diante da forma de acondicionamento da droga.

Além disso, esse tipo de prognóstico também poderia levar à ideia de ser possível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal (art. 28-A CPP) no presente caso, presumindo, sem processo, uma condição [de privilégio] que deve ser debatida na instrução processual.

E, por fim, como sempre tenho reiterado nesse Colegiado (HC n. 1012800-31.2021.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 17.8.2021; HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 28.5.2019; HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, minha relatoria, 1ª C. Criminal, julgado em 19.3.2019, dentre outros),
o crime de tráfico de drogas não comporta fiança
, por expressa disposição constitucional: “
a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
” (art. 5º, inc. XLIII, CF).

Essa também é a compreensão do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIANÇA DE R$ 20.000,00. CRIME INAFIANCÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR MAIS DE QUATRO MESES. INCAPACIDADE ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVIMENTO. 1.

Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem
".
(...)

4. Recurso ordinário provido a fim de garantir a liberdade ao recorrente, independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas estabelecidas pela Corte federal.” (RHC n. 91.326/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.)

Colhe-se ainda os seguintes precedentes neste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE
FIANÇA
– DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Tratando-se o
tráfico
de
drogas
de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de
fiança
, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
. Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada. (N.U 1005321-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022)

HABEAS CORPUS – CULTIVO DE PLANTA QUE CONSTITUI MATÉRIA-PRIMA DE DROGA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 323, II, DO CPP E DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.072/90 - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória independentemente do recolhimento da fiança, pois o art. 5º, XLIII, da CF, ar 323, II do CPP e o art. 2º, II da Lei 8.072/90, vedam, expressamente, a aplicação da referida medida cautelar nos crimes de tráfico de drogas
, assim como, por ser o paciente hipossuficiente, o caso exige o afastamento da fiança. (N.U 1016275-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021)

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE FIANÇA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – VIABILIDADE – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1º E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIMES INAFIANÇÁVEIS – ART. 5º, XLIII, DA CRFB/88 E ART. 44 DA LEI N. 11.343/06 – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA.

Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento,
sobremodo a se considerar a inafiançabilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06]
, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019)

Portanto, não visualizo a possibilidade de se fazer qualquer prognóstico quanto à eventual concessão de causa especial de redução de pena ao final da ação penal, para o fim de relativizar a necessidade da custódia cautelar e autorizar a imposição de fiança.

Com tais considerações, divirjo do Relator, para
denegar
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022